Tribunal: TJES
Processo: 5019372-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019372-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GREGNE RIBEIRO PAULINO e outros

APELADO: JOAO BATISTA RANGEL FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA E CLANDESTINA. PROVAS DOCUMENTAIS E BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM A POSSE CONTÍNUA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gregne Ribeiro Paulino e Thielly Ribeiro Marques contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração e/ou manutenção de posse ajuizada contra João Batista Rangel Filho, reconhecendo que os autores não comprovaram a posse legítima do imóvel e extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a posse legítima do imóvel; (ii) estabelecer se houve esbulho praticado pelo apelado; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva para fins de usucapião; (iv) determinar a manutenção ou não da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige a comprovação da posse efetiva e anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho, conforme arts. 560 e 561 do CPC.

Os apelantes alegaram posse derivada de comodato verbal, mas não apresentaram prova robusta de sua existência, o que configura mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória, à luz do art. 1.208 do CC.

O apelado comprovou ser proprietário e legítimo possuidor, apresentando documentos fiscais, boletins de ocorrência e registros que demonstram a continuidade de sua posse, ainda que não residisse no imóvel.

Os boletins de ocorrência juntados evidenciam que a invasão partiu dos apelantes, legitimando o desforço imediato do apelado, nos termos do art. 1.210, §1º, do CC.

As provas fotográficas e circunstanciais indicam uso desordenado do imóvel pelos apelantes, o que afasta a alegação de posse mansa e pacífica.

A usucapião não se configura, pois a posse alegada não foi exercida com animus domini, mas de forma precária e clandestina, desprovida dos requisitos de continuidade e legitimidade.

Quanto à justiça gratuita, prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência dos apelantes (art. 99, §3º, CPC), não afastada por prova em contrário, motivo pelo qual deve ser mantida.

Mantida também a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do alegado comodato verbal caracteriza a ocupação como detenção precária, não amparada pelas ações possessórias.

O proprietário que comprova a posse contínua pode exercer desforço imediato contra invasão, nos termos do art. 1.210, §1º, do CC.

A posse clandestina ou precária não gera efeitos para fins de usucapião.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.210, §1º; CPC/2015, arts. 560, 561, 85, §11, 98, §3º e 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019372-71.2022.8.08.0035

APELANTES:
GREGNE RIBEIRO PAULINO E THIELLY RIBEIRO MARQUES

APELADO:
JOÃO BATISTA RANGEL FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por GREGNE RIBEIRO PAULINO e THIELLY RIBEIRO MARQUES em face da Sentença proferida no id 13249352, por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), nos autos da Ação de Reintegração e/ou Manutenção de Posse ajuizada pelos ora Apelantes contra JOÃO BATISTA RANGEL FILHO, ora Apelado, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (id 13249356) os Apelantes requerem a reforma da Sentença, alegando, em síntese:
(1)
Comprovação da Posse e do Comodato Verbal
: Afirmam que exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e notória sobre o imóvel há mais de 14 anos, autorizados pelo proprietário anterior, que lhes
concedeu a posse sem ônus
e sem mais se manifestar, deixando-os com a responsabilidade de cuidar e preservar o bem como se proprietários fossem, o que teria sido feito ao longo de todo esse período;
(2)

Inexistência de Posse Anterior do Apelado e Esbulho Praticado
: as testemunhas e informantes ouvidos em juízo (
MARIA ALVES DE LIMA
,
JOÃO BATISTA VIEIRA
e
JOVENIL DA SILVA PAULINO
) confirmaram que o imóvel estava abandonado, que o Apelado
João Batista Rangel Filho
nunca o havia possuído de fato e que ele praticou o esbulho ao
arrancar o cadeado do portão
,
suprimir material de construção
e
expulsar animais
dos Apelantes, atos que teriam sido configurados como invasão;
(3)

Desconsideração das Provas pela Sentença e Necessidade de Reforma
: Sustentam que a sentença desconsiderou as provas apresentadas, incluindo as declarações e depoimentos que atestaram a posse contínua e ininterrupta dos Apelantes e a ausência de posse do Apelado, bem como o
esbulho praticado
;
(4)

Prescrição Aquisitiva e Direito à Usucapião
: Argumentam que o tempo de posse comprovado nos autos e o uso efetivo do imóvel autorizam a regularização do bem através da competente ação de usucapião, tendo ocorrido, em favor dos Apelantes, a prescrição aquisitiva.

O presente recurso de apelação tem como cerne principal a controvérsia sobre a posse do imóvel situado na Rua Santa Gertrudes, n.º 125, Bairro Santa Paula II, no município de Vila Velha, ES, e a alegada ocorrência de esbulho possessório.

A proteção possessória no direito brasileiro é um tema de relevante complexidade e de ampla aplicação, estando fundamentalmente alicerçada no Código Civil e detalhada em seus mecanismos processuais pelo Código de Processo Civil.

A posse, enquanto situação de fato amparada juridicamente, não se confunde necessariamente com a propriedade, representando o exercício de fato, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O artigo 1.196 do Código Civil assevera que
"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
, ou seja, usar, gozar e dispor da coisa.

As ações possessórias, notadamente as de manutenção e reintegração de posse, encontram seu fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho"
.

Para a procedência de tais ações, o mesmo diploma legal, em seu artigo 561, impõe ao autor o ônus de provar:
"I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração"
.

A comprovação destes requisitos é imprescindível para o acolhimento da pretensão possessória, de forma que a ausência ou insuficiência de prova de qualquer um deles obsta a concessão da proteção jurisdicional almejada.

Por outro lado, o artigo 1.208 do Código Civil estabelece que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade"
.

Este dispositivo é de suma importância para diferenciar a posse legítima de situações precárias ou de meras liberalidades, como o comodato verbal alegado pelos Apelantes, cuja prova de existência e cessação é um ônus para quem o alega.

A análise da
melhor posse
, quando há conflito entre as partes sobre quem realmente detém o poder fático sobre o bem, deve perpassar pela verificação de quem a exerce de forma mais plena e duradoura, com exteriorização de atos de proprietário, e por quem tem a posse mais antiga e melhor consolidada, livre de vícios de precariedade, clandestinidade ou violência.

Desta feita, tenho que, diversamente do que alegam os Apelantes, as provas produzidas nos autos não demonstram de forma cabal a existência de sua posse
ad interdicta
, tampouco a superveniência do alegado esbulho por parte do Apelado.

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta por
mais de quatorze anos
, iniciada por meio de um comodato verbal com o proprietário anterior.

Entretanto, como bem salientado na sentença (id 13249352), a simples alegação de comodato verbal, sem qualquer elemento de convicção robusto que a sustente, não é suficiente para transmutar uma mera detenção em posse legítima.

O comodato, por essência, configura um ato de mera liberalidade do proprietário ou possuidor em relação a outrem, e os atos dele decorrentes, por força do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem à posse.

A posse precária, derivada de tal liberalidade, caracteriza-se por sua provisoriedade e pela ausência de
animus domini
, não conferindo ao detentor os direitos inerentes à posse protegidos pelas ações possessórias.

Em contrapartida, o Apelado,
JOÃO BATISTA RANGEL FILHO
, apresentou uma série de documentos que, de maneira contundente, corroboram sua condição de legítimo possuidor e, inclusive, proprietário do imóvel.

Outrossim, como externado na sentença, a ausência do Apelado do imóvel não lhe retira o reconhecimento da posse plena por ele exercida, e que o mau cuidado de um imóvel não é sinônimo de abandono, em consonância com o que dispõe o artigo 1.196 do Código Civil, que conceitua possuidor como todo aquele que
exerce de fato os poderes inerentes à propriedade
, mesmo que estes não se traduzam na moradia habitual.

A circunstância de o Apelado residir em outro Estado, como o Rio de Janeiro, não descaracteriza sua posse, especialmente diante dos atos de conservação e responsabilidade fiscal demonstrados.

No tocante ao alegado esbulho praticado pelo Apelado, os Apelantes baseiam sua narrativa nos depoimentos das testemunhas.

Contudo, o Apelado apresentou boletins de ocorrência que demonstram justamente o contrário, ou seja, que a iniciativa de invasão partiu dos Apelantes, gerando a necessidade do Apelado em empregar o
desforço imediato
para defender sua posse, como lhe faculta o artigo 1.210, § 1º, do Código Civil
[Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. §1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse].

Os Boletins Unificados de números 4819306, 48533815, 48534132 e 48534120 (id 13249358, fls. 26-29) registram as ações do Apelado em defesa de sua posse e as ameaças sofridas por ele, inclusive sendo o Apelado idoso, o que reforça a natureza não pacífica e clandestina da ocupação dos Apelantes.

O Apelado relata que, ao tomar conhecimento da
invasão
em julho de 2022, retornou ao imóvel e
retomou a posse
, trocando as fechaduras.

As evidências apresentadas pelo Apelado, tais como as fotos (ID 13249358, fls. 31-33) que retratam placas de sinalização vandalizadas, um orelhão abandonado e um cachorro sem cuidados no imóvel, além das fiações expostas, sugerem uma utilização desordenada e descompromissada do bem por parte dos Apelantes, incompatível com a alegação de posse mansa e pacífica.

A suspeita de furto de energia pública, se comprovada, agravaria ainda mais o cenário de ilicitude da ocupação.

Portanto, a conclusão do juízo de origem, ao reconhecer que
"João Batista Rangel Filho, legítimo proprietário e possuidor, nunca perdeu a posse sobre o imóvel objeto da lide"
e que os Apelantes
"não demonstraram nenhum elemento ou fato que justificasse o legítimo exercício de qualquer poder sobre o imóvel objeto da ação, senão meras tentativas de legitimar uma invasão do imóvel pertencente a João Batista Rangel Filho"
, revela-se amplamente fundamentada nas provas produzidas.

Prosseguindo, a alegada
prescrição aquisitiva
para fins de usucapião, embora mencionada, não se configura no presente caso, uma vez que a posse dos Apelantes não se reveste dos requisitos de mansidão, pacificidade e
animus domini
, sendo considerada, na melhor das hipóteses, mera detenção clandestina, insuscetível de gerar os efeitos da usucapião.

Destarte, a sentença está em consonância com a jurisprudência que, para a proteção possessória, exige a comprovação efetiva e inquestionável da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu. No caso em tela, a balança probatória pende claramente para o lado do Apelado, que conseguiu demonstrar a continuidade e legitimidade de sua posse, bem como o caráter provisório e precário da ocupação pelos Apelantes, que se transfigurou em clandestina ao tentar consolidar uma situação de fato.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, muito embora o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, esta presunção pode ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

O Apelado alega que os elementos de prova não demonstram devidamente a condição econômica dos recorrentes para justificar a concessão da benesse. No entanto, no caso em análise, as contrarrazões limitaram-se a uma argumentação genérica sobre a impossibilidade de aferição da hipossuficiência, sem apresentar elementos concretos novos que confrontassem a declaração inicial dos Apelantes para fundamentar o deferimento da justiça gratuita.

Assim, ausente prova robusta que conteste a alegada hipossuficiência dos Apelantes, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, tal como concedido em primeiro grau, é medida que se impõe, resguardado o disposto no artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Em observância ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos Apelantes, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.